Tribunal: TJPA
Processo: 0811108-31.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811108-31.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: PLACAS DO NORTE LTDA - ME

AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

Processo nº
0811108-31.2020.8.14.0000

Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público

Recurso: Agravo de Instrumento

Comarca de origem: Belém

Agravante: Placas do Norte Ltda – ME

Advogado: Fernando Rafael Souza dos Reis - OAB/PA 16.776

Agravado: Departamento de Trânsito do Estado do Pará/DETRAN

Procurador: Rildo Augusto Valois Laurentino

Procuradora de Justiça: Leila Maria Marques de Moraes

Relator: Des. Roberto Gonçalves de Moura

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. VEDAÇÃO DE CONCESSÃO DE LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. OCORRÊNCIA. ARGUMENTOS UTILIZADOS NO RECURSO QUE SE MOSTRARAM INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A CONCLUSÃO JUDICIAL DE PRIMEIRO GRAU. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL INDEFERIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de três dias a dez dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente).

Belém, 10 de maio de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
PLACAS DO NORTE LTDA – ME
visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos de Mandado de Segurança, proc. nº
0853460-71.2020.8.14.0301
, impetrado contra ato imputado ao Diretor-Geral do Departamento de Trânsito do Estado do Pará, indeferiu o pedido de tutela de urgência, verbis:

No que tange ao pedido de tutela de urgência, em si, sobreleva mencionar, tal qual já salientado na decisão de declínio de competência (Id. n° 20062638), a pretensão aqui deduzida já havia sido objeto de apreciação liminar deste Juízo, conforme Processo n° 0823610-69.2020.8.14.0301 – extinto por desistência da Impetrante.

Assim, tal qual me posicionei naquela ação, aqui não é diferente.

Acontece que, a Impetrante, ao formalizar esta nova ação, manteve os pedidos (mediatos e imediatos) sem alteração, incidindo no óbice legal previsto no art. 1°, §3°, da Lei Federal n° 8.437/92, c/c o art. 1.059, do CPC, tornando impossível a concessão da tutela de urgência, sob pena de esgotamento do objeto da demanda.

Diante das razões acima, indefiro a tutela de urgência (liminar).

Em suas razões (Id. nº 3963467), historiou a agravante que impetrou mandado de segurança contra ato ilegal praticado pelo Diretor-Geral do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Pará, ora autoridade coatora, diante da omissão deflagrada no processo administrativo em que solicita o credenciamento de empresa para a atividade de estampagem de placas de identificação veicular.

Disse haver dois momentos distintos de deliberada omissão da autarquia mencionada no gerenciamento dos processos de credenciamento: Requerimento protocolado sob a numeração 2020/80034, datado de 30 de janeiro de 2020; novo requerimento de credenciamento, protocolado sob a numeração 2020/179049, datado de 14.03.2020

Alegou que tais requerimentos encontram-se sem decisão por descaso do agravado, razão pela qual o
writ
busca a tutela do direito líquido e certo visando o seu credenciamento para exercer a atividade de estampagem de placas de identificação veicular.

Aduziu que o pedido liminar formulado e amparado pela Lei 12.016/09, tinha por objetivo não o seu credenciamento, que seria o pedido principal do “mandamus”, mas sim determinar que a autoridade coatora fizesse cessar a omissão empregada no requerimento administrativo, motivo pela qual entende que o juízo monocrático equivocou-se na decisão ora guerreada.

Postulou o conhecimento do recurso, a concessão de antecipação de tutela recursal e, ao final, o seu total provimento nos termos que expõe.

Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Ao receber o presente recurso, indeferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado pelo agravante.

No id. 4475048, o agravado apresentou as suas contrarrazões ao presente recurso.

A Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, no id. 4810407, opinou pelo conhecimento e desprovimento recursal.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo a apreciar o mérito nele formulado.

Na hipótese específica dos autos, a recorrente interpôs o presente recurso visando a reforma da decisão do juízo
a quo
que indeferiu o pedido
de concessão de tutela de urgência, nos moldes enunciados.

Para solução da controvérsia, vale consignar que a Lei nº 8437/92 dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do poder público, estabelecendo que,
verbis
:

Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

Não obstante as considerações da agravante
, o pedido liminar contido na exordial do mandado de segurança se confunde com objeto da ação, na medida em que visa assegurar a regular atividade da empresa. Veja-se trecho da petição inicial:

A proposição da presente Ação Mandamental tem como fundo de Direito a ilegalidade do ato omissivo do DETRAN/PA que, em afronta aos princípios da duração razoável do processo e da legalidade, viola ao direito líquido e certo do impetrante de ser credenciado para atividade de estampagem de placas de identificação veicular.

Logo, o objetivo da liminar guerreada é garantir o direito líquido e certo do impetrante de exercer sua atividade econômica.

Na petição inicial, ainda, o impetrante, ao pedir que se cessasse o ato omissivo, finalizou elencando quais seriam as condutas a serem adotadas, senão vejamos:

“a.1)
Garantir o credenciamento, precário, do Impetrante para exercer a atividade de estampagem de placas de identificação veicular;

a.2)
Emissão da guia para o recolhimento da taxa de credenciamento e, assim, cumprir todas as disposições da portaria em comento;

a.3)
Efetivar os registros sistêmicos de competência do DETRAN/PA no banco de dados da autarquia e do DENATRAN para viabilizar o regular exercício da atividade de estampagem.”

Assim, o pedido recursal tão somente de cessação da omissão da autoridade imputada à autoridade indigitada sem a indicação de como se daria tal supressão aparenta ser apenas um artifício para escapar da vedação de concessão de liminar contra a Fazenda Pública, acertadamente reconhecida pelo juízo de origem.

Destarte, não merece reforma o
decisum
hostilizado, tendo em vista que, neste momento processual, não se divisa presente o requisito da relevância da fundamentação, como exigido pelo art. 300, “caput”, do CPC/2015.

N
ão restando demonstrada a fumaça do bom direito em favor da agravante, diante da vedação legal, despicienda a análise a respeito do
periculum in mora
.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém/PA, 10 de maio de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 12/05/2021